Tribunal: TJDFT
Processo: 0750331-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO 9.246/2017, ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO. VEDAÇÃO. AGRAVANTE BENEFICIADO POR DECRETO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei do Indulto é o Decreto Presidencial. Nos limites fixado por ele, os réus serão ou não beneficiados. No indulto de 2017 (artigo 7o, parágrafo único) ficou expressamente excluída a indulgência para réus que já foram contemplados pela comutação anteriormente, o que configura a falta do direito, pois, não pode o agravante ser agraciado duas vezes pelo mesmo benefício.
2. Negado provimento ao recurso.